Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não comprovou a quitação das custas recursais. A Portaria Conjunta no 50 do TJDFT, de 20.06.2013, em seu artigo 7o, determina que o Recorrente provará o recolhimento das despesas processuais mediante a apresentação do original do recibo de pagamento emitido pela instituição financeira, além da guia que contém as informações processuais. Deste modo, consoante os artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o suplicante, para que colacione o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá manifestar-se acerca da litigância de má-fé, arguida nas contrarrazões de LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA. Exaurido o lapso temporal, com ou sem as providências determinadas, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator